Tribunal: TJDFT
Processo: 0735122-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRADA.
1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, fica prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão no. 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição da República e do art. 99, § 2o, do CPC. A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência da parte requerente, pelo que é cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
3 – Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(G)